Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ANÔMALO. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA REDE. HIPÓTESE MAIS PROVÁVEL DE VAZAMENTO INTERNO OU EVENTO PRETÉRITO NA INSTALAÇÃO DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA. MULTA COMINATÓRIA NÃO INTEGRANTE DA COISA JULGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por usuária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que, em ação de reparação de danos proposta em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, revisão de faturas e indenização por danos morais, revogou tutela de urgência anteriormente concedida e julgou procedente reconvenção para condenar a autora ao pagamento de valores referentes a faturas de consumo de água. A autora sustenta a existência de consumo anômalo incompatível com seu histórico médio, requer o refaturamento pela média de consumo, a improcedência da reconvenção, a manutenção de multa cominatória por descumprimento de liminar e a condenação da concessionária por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de consumo de água impugnadas decorrem de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de evento interno relacionado às instalações da unidade consumidora; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por omissão quanto à multa cominatória fixada em tutela provisória posteriormente revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre concessionária de serviço público de abastecimento de água e usuário final configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por eventual falha na prestação do serviço.
4. A perícia judicial atesta que o hidrômetro funciona dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelo INMETRO, afasta erro de leitura das faturas e descarta anomalia na rede pública de distribuição, evidenciando a regularidade do sistema de medição.
5. A análise técnica não identifica vazamentos ativos no momento da inspeção, mas registra a impossibilidade de reconstrução precisa do cenário fático pretérito, indicando como hipótese mais plausível a ocorrência de vazamento oculto ou defeito em instalação interna da unidade consumidora durante o período de consumo elevado.
6. A inexistência de defeito no medidor, erro de leitura ou falha na rede pública afasta a responsabilidade da concessionária, pois o aumento excepcional de consumo é compatível com evento interno à unidade, cuja manutenção e fiscalização incumbem ao usuário.
7. O refaturamento pela média histórica de consumo pressupõe prova robusta de falha na prestação do serviço ou de irregularidade no sistema de medição, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
8. A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à multa cominatória não prospera, pois eventual omissão deveria ter sido arguida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. A multa cominatória possui natureza de meio de coerção indireta ao cumprimento de ordem judicial, não integra a coisa julgada e pode ser revista ou afastada pelo magistrado, especialmente quando a tutela provisória é revogada em razão da improcedência do pedido principal.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.